Tribunal: TJMT
Processo: 1026466-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026466-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL– RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE 181,51G DE MACONHA EM PODER DO RÉU – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO VÍCIO EM MACONHA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO IMPUGNADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), pela apreensão de maconha em poder do réu, pelos depoimentos harmônicos dos policiais e pela própria admissão do réu quanto ao vício em entorpecente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena validade probante para embasar decreto condenatório, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Não sendo objeto de impugnação recursal a condenação pelo crime de desobediência (art. 330, CP), impõe-se sua manutenção, uma vez evidenciado que o réu ignorou deliberadamente as ordens de parada dos policiais, empreendendo fuga em alta velocidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no.1026466-30.2020.8.11.0002, na qual foi condenado pela
prática da conduta descrita no
artigo

28, ‘caput’ da Lei no 11.343/2006, c/c. art. 330, “caput” do Código Penal

a pena de
15
(quinze) dias de detenção
e 15 (quinze) dias multa no regime inicial aberto.
(Sentença – Id.191581545).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões requer a absolvição do recorrente dos delitos constantes no artigo 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006 com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. ( Id.191581574)

Em contrarrazões, o Ministério Público
requer o improvimento do recurso mantendo-se a decisão condenatória prolatada pelo r. juízo
a quo,
como medida de Justiça. (Id. 191581577)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça

Roberto aparecido Turin,

manifestou-se

pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pelo seu desprovimento, na ementa assim sintetizada: (Id.202000693)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA QUE IMPÔS AO RÉU CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE UMA PORÇÃO DE MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A SENTENÇA RECORRIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no. 1026466- 30.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 1o de setembro de 2020, por volta das 19h00, policiais militares em rondas pelo bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, que ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga, conduzindo a motocicleta Honda CG150, cor preta, placa NUF1894, em alta velocidade, até perder o controle e cair ao solo. 2) O denunciado WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, ainda, desobedeceu a ordem de parada emanada pelos agentes policiais, correndo em direção à residência situada na rua Dner, quadra 170, lote 12, bairro Mapim, nesta urbe, onde foi detido. Em revista pessoal, os agentes policiais encontraram em poder dele 01 (uma) porção de grande maconha e a quantia de R$40,00 (quarenta reais), tudo a evidenciar a destinação mercantil. 3) Diante disso, o denunciado WAINER WILLIKENS ARRUDA DE SENE foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio. A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.68893-01, fls. 13/17-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando 181,51 g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigramas). Assim, restou configurado que o denunciado WAINER WILLIKENS ARRUDA DE SENE, trazia consigo drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desobedeceu a ordem legal de funcionário público no exercício da função. Deixo de ofertar denúncia em desfavor do denunciado quanto a prática do crime de resistência e condução de veículo automotor sem habilitação, por entender que não há provas suficientes de autoria e materialidade em relação aos delitos. Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: WAINER WILLIKENS ARRUDA DE SENE, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/05/1999, portador da Cédula de Identidade RG no 3125566- 3 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF no 061.554.351-03, filho de Paulo Justino de Sene e Marlenne de Arruda Cunha Sene, residente na rua das Palmeiras, no 17, quadra 18, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 330, caput, do Código Penal, em concurso material.”

Primeiramente, cumpre esclarecer o objeto deste recurso. O réu foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e pelo crime de desobediência (art. 330, CP). Na sentença, houve desclassificação do tráfico para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de desobediência. A defesa, em seu recurso, impugna apenas a condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, não havendo questionamento quanto ao crime de desobediência. Portanto, a análise deste recurso restringe-se à pretendida absolvição pelo crime de posse para consumo pessoal.

Analisando detidamente os autos, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de posse de droga para consumo pessoal estão devidamente comprovadas.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 191581477, fls. 03/05), pelo Termo de Apreensão (ID 191581477, fl. 11) e pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.68893-01 (ID 191581477, fls. 13/17), que comprovou tratar-se de substância conhecida como "MACONHA", pesando 181,51g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta e um centigramas).

No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante são firmes e coerentes, narrando detalhadamente como se deu a abordagem do réu e a apreensão da droga.

Os policiais militares Eudes de Figueiredo Silva e Arthur Henrique da Costa Santos relataram em juízo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, avistaram o apelante em atitude suspeita em uma motocicleta. Ao tentarem realizar a abordagem, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo claramente às ordens de parada, até colidir com outra motocicleta e cair. Após a queda, o apelante correu para o interior de uma residência, onde foi alcançado e detido. Durante a revista pessoal, encontraram a substância entorpecente em seu poder.

A testemunha de defesa Luiz Fernando Souza da Cunha confirmou ter presenciado a fuga e a colisão do apelante com outra motocicleta, bem como o momento em que ele adentrou uma residência sendo perseguido pelos policiais, embora tenha afirmado não saber se ele portava entorpecentes no momento da abordagem. Este testemunho, portanto, corrobora as circunstâncias da abordagem narradas pelos policiais, especialmente quanto à desobediência à ordem de parada, confirmando assim a materialidade e autoria do crime previsto no art. 330 do Código Penal, que não foi objeto de impugnação recursal.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, declarou ser usuário de maconha, alegando apenas não ser proprietário da droga apreendida. Justificou sua fuga afirmando possuir antecedentes criminais e temer agressões por parte dos policiais. Esta admissão de ser usuário de drogas, aliada à apreensão do entorpecente durante sua abordagem, reforça a correção da sentença ao condená-lo pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Cabe destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena validade probante para embasar decreto condenatório de prova, possuem plena validade probante para embasar decreto condenatório:

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Conforme bem ponderou o Procurador de Justiça em seu parecer, "os depoimentos dos policiais, conforme entendimento extraído da melhor doutrina e jurisprudência, revestem-se de valor probatório, desde que isentos de má-fé ou suspeita, não se os podendo rejeitar pela simples condição funcional do depoente, máxime quando coadunados pelos demais elementos de prova."

No caso em análise, não há qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos testemunhos prestados pelos policiais. Suas declarações são firmes e coerentes, e estão em perfeita sintonia com os demais elementos de prova produzidos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão e o laudo pericial.

Quanto ao crime de desobediência (art. 330, CP), embora não tenha sido impugnado especificamente no recurso de apelação, cabe mencionar que sua configuração está evidenciada pelo fato de o réu ter empreendido fuga quando os policiais tentaram abordá-lo, ignorando deliberadamente as ordens de parada, conforme relatado pelos policiais e confirmado pela testemunha de defesa. A fuga em alta velocidade, colocando em risco sua própria integridade física e a de terceiros, demonstra claramente o dolo de desobedecer à ordem legal de funcionário público.

Diante do contexto probatório apresentado, entendo que a sentença recorrida analisou corretamente as provas produzidas, procedendo à adequada desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, bem como à condenação pelo crime de desobediência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida tanto na condenação pelo art. 28 da Lei no 11.343/06 quanto pelo art. 330 do Código Penal, este último sequer impugnado no presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025